Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ATO UNILATERAL DO CONSUMIDOR. MOTIVO DE DOENÇA GRAVE DE FAMILIAR. REEMBOLSO. SOLICITAÇÃO FEITA UM DIA ANTES DO EMBARQUE. PREJUÍZO. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido formulado pelos Recorridos e condenou a Recorrente ao pagamento de restituição no valor de R$ 11.067,12 (onze mil e sessenta e sete reais e doze centavos).

2. Na origem, os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de rescisão contratual com reembolso argumentando, em suma, que em 26/04/202 adquiriram três passagens aéreas saindo de Brasília em 21/03/2023 com destino a Lisboa, que em razão de doença grave que acometeu o pai da primeira Recorrida solicitaram o reembolso das passagens ou a remarcação para o ano seguinte, mas a Recorrente teria negado, que um dia antes do embarque o estado de saúde do pai da primeira Recorrida se agravou e que em razão disso solicitaram o cancelamento da viagem, mas lhes foi disponibilizado um voucher apenas com o valor das taxas de embarque.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 55621187). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55621193).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da aplicação do CDC, da inversão do ônus da prova e do cabimento da condenação da Recorrente à restituição dos valores.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que se aplicam ao caso as regras da Convenção de Montreal, não do CDC. Aduz que a inversão do ônus da prova impôs a ela o dever de produzir prova negativa, que não possui o dever de indenizar os Recorridos, pois teriam adquirido passagens que não permitiriam o reembolso integral, apenas dos valores já devolvidos e que o cancelamento se deu por ato unilateral dos Recorridos. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam que não há conflito entre as regras do CDC e a legislação especial. Defendem que o cancelamento ocorreu pela gravidade do estado de saúde do pai da primeira Recorrida, que a cláusula que veda o reembolso é nula e que a restituição dos valores pagos é devida. Requerem a manutenção da sentença.

7. Não obstante a primazia das regras contidas nas normas internacionais que regulam o transporte aéreo de passageiros, não há que se falar em exclusão da aplicação das normas previstas no CDC, e sim na permanência de sua aplicação quando não houver conflito aparente entre as normas.

8. Apesar de defender a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, constata-se que a sentença proferida na origem sequer menciona a sua aplicação, estando o recurso, nesse ponto, dissociado da dialética recursal.

9. A cláusula contratual que veda o reembolso integral em caso de cancelamento unilateral por parte do consumidor, além de ser considerada abusiva por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem, deve ser analisada conjuntamente com a regra do art. 740 do Código Civil, que prevê ser devida ao passageiro a restituição do valor da passagem quando feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Neste sentido, cita-se o acordão no 1796622, 07072099520238070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. No caso em apreço, os Recorridos solicitaram o cancelamento da compra no dia anterior ao previsto para embarque e o fizeram em razão de o genitor da primeira Recorrida ter sido internado em fase terminal, havendo comprovação do óbito no dia 23/03/2023. A análise do tempo hábil deve ser feita com observância às nuances das vendas de passagens, pois, embora aparentemente exíguo, o tempo decorrido entre o momento da solicitação e o embarque se mostra suficiente para a comercialização das passagens, especialmente considerando as viagens comerciais ou realizadas em caráter de urgência, o que, inclusive, representa maior lucro para as companhias aéreas em virtude da cobrança de valores diferenciados. Logo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar fato modificativo do direito dos Recorridos, que seria eventual prejuízo decorrente do cancelamento por eles solicitado, não merece reparos a sentença que a condenou à restituição dos valores despendidos na compra das passagens, cabendo observar que entendimento em sentido contrário acarretaria legitimação do enriquecimento ilícito por parte da Recorrente.

11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.